Tribunal: TJSP
Processo: 1040363-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Atraso em voo – Greve geral – Atraso de cerca de três dias – Excludente de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada - Hipótese em que os autores teve de dormir no aeroporto durante três noites, uma vez que a empresa requerida não lhes forneceu acomodação, tampouco realocação no voo mais próximo – Danos morais configurados – Fixação do quantum indenizatório em

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Atraso em voo – Greve geral – Atraso de cerca de três dias – Excludente de responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada - Hipótese em que os autores teve de dormir no aeroporto durante três noites, uma vez que a empresa requerida não lhes forneceu acomodação, tampouco realocação no voo mais próximo – Danos morais configurados – Fixação do quantum indenizatório em primeiro grau que se revelou razoável e adequada aos fins colimados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1040363-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados ANA CAROLINA DE
PAULA
OLIVEIRA
e
ADRIAN
OLIVEIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
Voto no 26.910
Apelação Cível no 1040363-45.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelados: Ana Carolina de Paula Oliveira e Adrian Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
TRANSPORTE AÉREO - Atraso em voo – Greve geral –
Atraso
de
cerca
de
três
dias
–
Excludente
de
responsabilidade da companhia aérea ré não demonstrada -
Hipótese em que os autores teve de dormir no aeroporto
durante três noites, uma vez que a empresa requerida não
lhes forneceu acomodação, tampouco realocação no voo
mais próximo – Danos morais configurados – Fixação do
quantum indenizatório em primeiro grau que se revelou
razoável e adequada aos fins colimados – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação indenizatória proposta por
ANA CAROLINA DE PAULA OLIVEIRA e ADRIAN OLIVEIRA contra LATAM
AIRLINES BRASIL, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 para cada autor, com correção monetária a partir da data da
sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Além
disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação
(fls. 139/144).
Recorre a ré. Alega a ausência de responsabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
uma vez que o atraso decorreu de greve geral na Argentina. Argumenta que
o cancelamento do voo se deu por motivo justificado, o que isenta a
companhia aérea do dever indenizatório. Aduz a inexistência de danos
morais e de nexo de causalidade. Subsidiariamente, defende a necessidade
de redução da indenização fixada em primeiro grau, uma vez que o quantum
é exorbitante. Busca a reforma da r. sentença para que seja excluída a
indenização por danos morais, e, subsidiariamente, reduzido montante
arbitrado.
Recurso recebido e contrariado (fls. 165/177).
Parecer da Procuradoria de Justiça Cível a fls. 188/198,
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 185).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Depreende-se da petição inicial que os autores entre
eles ADRIAN OLIVEIRA, menor de idade adquiriram passagens aéreas da
companhia ré para retornar de Buenos Aires (Argentina) para Guarulhos
(São Paulo), em 30 de abril de 2019.
Contudo, ao chegar ao aeroporto, foram informados do
cancelamento do voo, em razão de greve geral na Argentina. O próximo voo
seria no dia 03/05/2019, ou seja, 3 dias após a data original contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
Narram que não lhes foi oferecida qualquer assistência
material e que outros voos com destino a São Paulo foram realizados em
datas anteriores.
Por tais razões, pleitearam a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.
Em contestação, a ré arguiu que o atraso decorreu de
força maior. Alegou a inocorrência de danos morais e dos pressupostos da
responsabilidade civil. Subsidiariamente, impugnou o quantum indenizatório
pretendido pelos autores.
Nesse cenário, o D. Juízo a quo julgou o pedido
parcialmente procedente, conforme segue (fls. 139/144):
“(...)
Não houve impugnação às questões de fato
específicas apontados pela parte autora e demais
documentos juntados.
Restou incontroverso, portanto, que: (i) o voo
contratado pelos autores foi cancelado em razão da
greve geral na Argentina; (ii) foram realocados em
voo que somente decolou no dia 03 de maio de 2019,
ou seja, três dias depois; (iii) a ré não forneceu auxílio
material aos autores.
(...)
Com efeito, ainda que tenha havido justificativa
idônea para a não realização do voo no dia 30 de abril de
2019, evidentemente que cabia à requerida prestar os
devidos auxílios materiais, consistente em alimentação,
serviço de hospedagem e traslado, nos termos dos arts.
26, II, e 27, III, da Resolução 400/2016 da ANAC, que
não faz qualquer distinção acerca do motivo do
cancelamento do voo, in verbis:
(...)
A
requerida,
contudo,
como
restou
incontroverso, não prestou qualquer auxílio aos autores,
que precisaram ficar por três dias esperando dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
aeroporto de Buenos Aires o oportuno embarque.
Veja-se, ainda, que embora alegue a requerida
que teria encaminhado os autores no "próximo voo
disponível", não é o que se nota dos documentos
coligidos aos autos, pois os autores apresentaram
diversos voos que teriam decolado de Buenos Aires
entre os dias 01 e 02 de maio de 2019 (fls. 04/05),
enquanto a requerida limitou-se a agendar novo voo
para o dia 03 de maio.
A responsabilidade civil da ré, portanto, restou
plenamente caracterizada.
No que tange aos danos morais, restaram
devidamente demonstrados.
Com efeito, evidentemente que a situação
narrada ultrapassou o mero dissabor, tendo causado
aos autores sentimentos de frustração, cansaço e
revolta, já que precisaram pernoitar por três dias no
aeroporto de Buenos Aires sem qualquer auxílio da
requerida, sendo patente a violação aos seus direitos
de
personalidade,
passível,
portanto,
de
compensação pecuniária. (...)
Assim, fundada na razoabilidade, e tomando-se
os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 612817/MA. REsp 307049/RJ1, REsp 211 604/SC,
REsp 450669/RJ), entendo suficiente, para compensar o
dano moral sofrido pelos autores, considerando-se as
circunstancias
do
caso
concreto,
a
fixação
de
indenização para cada autor no importe de R$
10.000,00 (dez reais), totalizando R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) que sofrerá correção monetária a partir desta
data, quando liquidado o dano, e juros de mora de 1%
a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual”
(g.n).
Contra essa decisão, insurge-se a ré.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
julgado, firmou o entendimento no sentido de que atrasos em voo operados
por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral “in re ipsa”,
necessitando-se de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos
para que tenha lugar a indenização.
A esse respeito, confira-se:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
26/08/2016.
Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a
companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo
recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do
extravio de bagagem deve ser majorado.
4.
A
ausência
de
decisão
acerca
dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e
transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência
do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida.
6.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: i) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título
de compensação dos danos morais somente é possível,
em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista
que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido” (REsp 1584465/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018, grifo nosso).
No caso, verifica-se que os autores tiveram de dormir no
aeroporto por três noites, pois a companhia aérea não lhes forneceu a
devida assistência com a acomodação, além de não ter realizado sua
alocação no voo mais próximo. Deve-se considerar, ainda, que ADRIAN
OLIVEIRA contava com apenas 13 anos na data dos fatos.
Tal
situação
extrapola
os
dissabores
cotidianos
decorrentes do descumprimento contratual, configurando verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1040363-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.910
hipótese de ocorrência de danos morais.
Em relação à fixação do quantum indenizatório, tem-se
que o valor deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional
experimentado, mas sem importar enriquecimento sem causa do lesado.
Assim, considerado o contexto fático, a soma arbitrada
em primeiro grau mostra-se adequada.
Realmente, tendo em vista essas considerações e os
padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo C.
Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara, tem-se que a
indenização deve ser mantida em R$ 10.000,00 para cada autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 13% sobre o valor da condenação.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator